Tribunal: TJSP
Processo: 1500873-80.2021.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Furto qualificado – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Penas redimensionadas – Alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o FECHADO – Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO e recurso ministerial PROVIDO.